Tribunal: TJSP
Processo: 1047060-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Não demonstração de incidência de multa moratória superior a 2% e de cobrança de "tarifa de cadastro" e "parcela premiável" – Teses genéricas - Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Não demonstração de incidência de multa moratória superior a 2% e de cobrança de "tarifa de cadastro" e "parcela premiável" – Teses genéricas - Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Validade da cobrança de IOF - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047060-45.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MACHADO, é apelada BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047060-45.2020.8.26.0100 -Voto no 34284
2
Apelação n.o 1047060-45.2020.8.26.0100
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível
Apelante: Antonio Carlos dos Santos Machado
Apelado: Banco Pan S/A
Voto n.o 34284
Cédula de crédito bancário Financiamento de veículo automotor
Revisão e repetição de valores pagos
Capitalização de juros
admitida Validade da MP no 2.170-36/2001 - Não demonstração de
incidência de multa moratória superior a 2% e de cobrança de “tarifa
de cadastro” e “parcela premiável” Teses genéricas - Cobrança a
título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do
veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva
prestação do serviço - Seguro de proteção financeira: abusividade da
cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora -
Validade da cobrança de IOF - Consolidação de teses com os
julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Recurso provido,
em parte.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas improcedentes, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, alegou o autor que o juízo de primeiro grau não
se atentou aos pressupostos essenciais e aos documentos encartados, os
quais merecem uma análise mais acurada. Falou que as pretensões da
instituição financeira não podem prosperar, sendo certo que, quando uma
parte ingressa com ação de revisão de contrato de financiamento, visa à
análise de todas as cláusulas do contrato. Afirmou que existem elementos
suficientes para a procedência da ação, não podendo ser ceifado de seu
direito. Falou que as tarifas em testilha, tais como Tarifa de Cadastro,
Registro de Contrato e Parcela Premiável, têm como função precípua obter
proveitos econômicos sob o desconhecimento do consumidor, que por não
ter conhecimento técnico acaba por não perceber a irregularidade por trás
dos valores cobrados. Sustentou a ocorrência de vantagem excessiva e a
falta de informação clara ao consumidor, sendo certo que a cobrança de
tarifas funciona como uma elevação do próprio custo efetivo do contrato,
tratando-se de conduta contrária à boa-fé objetiva. Falou que, com relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047060-45.2020.8.26.0100 -Voto no 34284
3
Tarifa de Avaliação do Bem, a instituição financeira não trouxe aos autos
nenhum documento que comprove a efetiva prestação do serviço em
questão, razão pela qual sua cobrança deve ser afastada. No tocante ao
seguro de proteção financeira, afirmou que houve a imposição da
seguradora a ser contratada, tratando-se de venda casada, expressamente
vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Aduziu a ilegalidade da
cobrança de juros capitalizados e a necessidade de aplicação da Súmula
121 do STF. Afirmou que a multa moratória não pode ser superior a 2% do
saldo devedor atualizado. Falou que a cobrança de IOF adicional configura
bis in idem tributário. Postulou pelo provimento do recurso. Houve resposta.
Eis o relatório.
A capitalização de juros era vedada até para as operações
bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121
do STF (é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente
convencionada). A partir da MP 1.963, passou a haver entendimento
favorável à capitalização de juros em períodos inferiores a um ano.
Com a edição da Súmula 539, em 10/6/2015, o tema foi
pacificado pela jurisprudência do E. STJ. Eis o seu teor: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” Ainda: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.”, conforme Enunciado da Súmula 541 do STJ.
Está superada a tese de inconstitucionalidade deste ato
normativo, não havendo que se falar, também, em existência de qualquer
tipo de vício formal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário n.o 592.377, consolidou que “...conquanto os pressupostos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047060-45.2020.8.26.0100 -Voto no 34284
4
a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e
de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01
é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.” (Plenário,
julgamento ocorrido em 4/2/2015, Relator para o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
O § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que poderão
ser pactuados juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização. A cédula
prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (fl. 33), o que é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada,
conforme Enunciado da Súmula 541 do STJ.
Não foi demonstrada, pelo autor, a incidência de multa
moratória superior a 2%. A tese, como a maioria das outras trazidas pelo
autor, é genérica, já que a cédula prevê a incidência, no caso de
inadimplência, de juros remuneratórios pactuados, juros moratórios de 1%
ao mês, mais multa de 2% (item 13 - fl. 89), conforme Enunciado da Súmula
472 do E. Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, não consta no
contrato que houve cobranças a título de “tarifa de cadastro” e “parcela
premiável”, razão pela qual não há que se falar em qualquer devolução a
tais títulos.
Na oportunidade da concessão do crédito, foram cobradas as
seguintes despesas, as quais foram questionadas pelo autor (fl. 33):
1. Registro de Contrato: R$ 155,70;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047060-45.2020.8.26.0100 -Voto no 34284
5
2. Tarifa de Avaliação: R$ 408,00;
3. Seguro: R$ 1.200,00;
4. IOF Adicional: R$ 496,08.
A C. 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.578.553/SP, relatado pelo
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, ocorrido em 28/11/2018, fixou o
seguinte entendimento acerca das cláusulas que preveem a cobrança de
ressarcimento de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Ficou assentada pela Corte Superior a regularidade da
cobrança do valor para o registro, correspondente à prestação do serviço de
registro do gravame no órgão de trânsito. Ainda segundo a tese firmada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça, é regular a cobrança da tarifa de avaliação
do bem. Em ambos os casos, foi ressalvada a possibilidade de análise da
onerosidade excessiva e desde que comprovada prestação do serviço.
No que diz respeito ao registro do contrato, o valor cobrado
pela instituição financeira não pode ser considerado abusivo e, além disso,
há nos autos a comprovação da efetiva prestação dos serviços de registro
do contrato (conforme documento emitido pelo DETRAN-SP acostado a fl.
34, comprovando a efetivação do serviço).
Consta do título a cobrança da tarifa de avaliação. Claro que
uma verdadeira avaliação leva em conta o ano de fabricação do veículo, o
seu estado de conservação (pintura original ou não, lataria com ou sem
ferrugem, simetria, fechamento de portas e capôs, estofamento, carpetes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047060-45.2020.8.26.0100 -Voto no 34284
6
assoalho com ou sem ferrugem ou bolor, volante, manopla do câmbio), a
quilometragem, o som do motor ao acelerar, o nível e a aparência do óleo,
os pneus, o escapamento, a suspensão, os freios (pastilhas e discos), o
alinhamento, o estado da bateria, além da existência de acessórios, vidros
elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica, câmeras de ré. E considera a
regularização dos documentos e eventuais multas de trânsito.
Entretanto, é fundamental entender-se que, para a concessão
do empréstimo, com garantia do veículo automotor, ao credor interessa
saber se o bem existe e se aparenta boas condições, podendo contentar-se
com simples vistoria, sem necessidade de uma verdadeira avaliação do
veículo. Se não realiza uma avaliação, mas simples vistoria, claro que não
poderá cobrar o valor de uma avaliação, mas sim o valor de uma vistoria,
considerada esta, por interesse do credor, como avaliação. Na vistoria, nem
sequer há menção da existência de motor e de seu funcionamento e
quilometragem. Para que alguém veja a lataria e o estofamento, ou melhor,
para alguém dar uma volta em torno do veículo e olhar o seu interior, o valor
cobrado pelo credor para a vistoria é absurdamente abusivo.
Não há avaliação, mas simples vistoria (fls. 91/93). O valor
cobrado é abusivo e deve ser restituído ao devedor.
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa
com cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao julgar
o Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o
entendimento a respeito do tema da seguinte forma:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada
no que tange ao seguro de proteção financeira. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047060-45.2020.8.26.0100 -Voto no 34284
7
Na hipótese, conforme documento de fl. 33, o seguro é
garantido pela seguradora Pan Seguros S.A., a qual pertence ao mesmo
grupo econômico do réu. A conclusão é de abusividade da cláusula, tirada
da ausência de liberdade de escolha do consumidor em contratar com
seguradora que melhor lhe conviesse.
No que se refere à cobrança de IOF, a C. 2a Seção do E.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n.o
1.251.331/RS, ocorrido em 28/8/2013, relatado pela Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, já havia definido:
“3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”
Verifica-se, portanto, ser lícita a cobrança do IOF, conforme a
Tese de número 3, acima transcrita.
Portanto, a condenação do réu à devolução das quantias
cobradas a título de “Tarifa de Avaliação” (R$ 408,00) e “Seguro” (R$
1.200,00) é medida que se impõe. Referida devolução deverá ser feita de
maneira simples, ante a ausência de má-fé. A correção monetária incidirá
desde os desembolsos pela Tabela Prática deste E. TJSP e os juros
moratórios de 1% ao mês serão contados da citação.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com o
pagamento de metade do valor das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados
em R$ 800,00.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao
recurso, para determinar a devolução, pelo réu, das quantias
desembolsadas pelo autor a título de “Tarifa de Avaliação” (R$ 408,00) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047060-45.2020.8.26.0100 -Voto no 34284
8
“Seguro” (R$ 1.200,00).
Gil Coelho
Relator